Tribunal: TJSP
Processo: 1034629-73.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de declaração".